Tribunal: STF
Processo: ARE 1563787
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental (e-doc. 35) interposto pelo Município de João Pessoa contra decisão monocrática por mim proferida mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Em suas razões, o ente municipal repisou os exatos termos dos argumentos veiculados na petição do recurso extraordinário.



    Argumentou o Município de João Pessoa, em síntese, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceria a legitimidade do Advogado-Geral da União para, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, opor embargos de declaração, de modo que, no seu entender, também “possui[ria] o Procurador-Geral do Município – que subscreveu, devidamente, a peça recursal apresentada nos autos do processo, juntamente dos colegas Procuradores Municipais”.



    Nessa toada, sustentou o recorrente que inexistiria óbice intransponível “ao conhecimento dos embargos de declaração interpostos citado, uma vez que o requisito da legitimidade recursal [teria sido] corretamente observado, sendo desnecessária a assinatura do Prefeito”.



    Ademais, narrou o agravante que, no interregno após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estadual e a oposição dos segundos embargos de declaração, teria sobrevindo fato novo, consistente na entrada em vigor da Lei nº 14.375 do Município de João Pessoa, de 22 de dezembro de 2021, cujo art. 19 teria revogado integralmente a Lei nº 13.331 do Município de João Pessoa, de 29 de dezembro de 2016, de modo que teria ocorrido a perda superveniente do objeto da ação direta ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    Esse cenário, segundo o agravante, consubstanciaria perda superveniente do objeto da ação estadual, de modo que “deve[riam] ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para declarar prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”.



    Ao final, requereu o Município de João Pessoa



    “seja conhecido e provido o presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a legitimidade recursal do Município de João Pessoa, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto. No mérito, que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade em razão da revogação integral da Lei Municipal nº 13.331/2016 pela Lei nº 14.375/2021, julgando-se prejudicado o feito originário, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, por ser de Direito e Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser conhecido, uma vez que o agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o § 5º do art. 1.003, c/c o art. 219, caput, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).



    A decisão agravada foi publicada no dia 25 de agosto de 2025 (segunda-feira). Iniciado no primeiro dia útil subsequente, 26 de agosto de 2025 (terça-feira), o prazo se exauriu no dia 15 de setembro de 2025 (segunda-feira). Todavia, o agravo regimental foi protocolado neste Supremo Tribunal Federal tão somente em 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), após expirado o prazo recursal.



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo art. 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade, dentre os quais se inclui o recurso extraordinário oriundo de ação de controle abstrato estadual, que conserva sua índole eminentemente objetiva. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.477.542/PE AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/24, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 658.375/AM AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTAGEM EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. Não se aplica o privilégio do prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 830.727/SC AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, red. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/19, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO DETENTORA DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. (...) 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE nº 1.123.676/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/19, grifos nossos).



    Registre-se, ainda, o recente caso de minha relatoria, julgado pelo Tribunal Pleno:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental. Prazo em dobro e intimação pessoal. Inaplicabilidade em processos de controle concentrado de normas. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, em sede de controle abstrato de normas, não se aplica a dobra na contagem dos prazos prevista no art. 183 do CPC, iniciando-se seu cômputo a partir da publicação das decisões no diário de justiça eletrônico. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE nº 1.544.468/MG-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/25 – grifos nossos).



    No presente caso, o recurso extraordinário insurgia-se, especificamente, contra o acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, o inteiro teor da decisão monocrática então proferida que não havia conhecido dos segundos embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que havia rejeitado os primeiros embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade estadual. Trata-se, portanto, em sua origem, de ação de controle abstrato de constitucionalidade, não sendo aplicável, pois, a dobra na contagem dos prazos prevista no art. 183 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência delineada deste Tribunal, razão pela qual não há dúvida de que o presente agravo regimental é extemporâneo.



    Corroborando a conclusão da presente decisão, o próprio agravante, no tópico acerca da tempestividade, asseverou entender ser aplicável ao presente caso o prazo em dobro para manifestação nos autos:



    “Inicialmente, destaca-se a tempestividade com que está sendo apresentada a presente peça processual. A intimação/citação expedida eletronicamente apenas se aperfeiçoará no dia 25/08/2025, desse modo, computando-se o prazo processual tão somente os dias úteis e considerando o prazo em dobro de que dispõe a Fazenda Pública para de forma geral manifestar-se no processo, o respectivo prazo apenas decorrerá no dia 06/10/2025 (arts. 183 e 219, ambos do NCPC).”



    Ante a manifesta intempestividade recursal, não conheço do agravo regimental. Determino, ainda, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente